Tribunal: STF
Processo: ADI 6354
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 6º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 8º, cabeça; 9º; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 28; 29; 30; 31, incisos I a IV; e 36, todos da Medida Provisória nº 927/2020, a versar medidas trabalhistas voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 
    Vossa Excelência, em 31 de março último, indeferiu a medida acauteladora, submetendo a decisão ao crivo do Pleno e determinando fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    O Colegiado Maior, em 29 de abril seguinte, negou referendo, em parte, ao pronunciamento, suspendendo a eficácia dos artigos 29 e 31 da norma impugnada. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento do prejuízo do que pleiteado. Aponta perda de eficácia da Medida Provisória, a qual não foi convertida em lei no prazo assinado no artigo 62, parágrafos 3º e 11, da Carta da República. Menciona precedentes.
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou publicado, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, o Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos da norma questionada.
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do prazo de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a implicar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator